Tribunal: TJSP
Processo: 2019862-25.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRETENDE A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ALÉM DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MAIS BRANDO – QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO, PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – A RIGOR NÃO ERA CASO DE CONHECIMENTO, POIS NÃO HÁ VÍCIOS NA R. SENTENÇA OU NO V. ACÓRDÃO – NO ENTANTO, O PEDIDO É CONHECIDO

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRETENDE A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ALÉM DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MAIS BRANDO – QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO, PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – A RIGOR NÃO ERA CASO DE CONHECIMENTO, POIS NÃO HÁ VÍCIOS NA R. SENTENÇA OU NO V. ACÓRDÃO – NO ENTANTO, O PEDIDO É CONHECIDO PARA APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, POIS AS MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM PASSARAM A SER DE USO PERMITIDO – DEMAIS TESES AFASTADAS – PEDIDO DEFERIDO EM PARTE, PARA DESCLASSIFICAR O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/2003 PARA O ARTIGO 12 DA MESMA LEI, FIXANDO-LHE A PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A CONDENAÇÃO LANÇADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão
Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté,
em que é peticionário WESLEY ROCHA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Por maioria de votos, deferiram parcialmente
o pedido revisional para aplicar a novatio legis in mellius e
desclassificar a condenação pelo crime do artigo 16, caput, da
Lei no 10.826/2003 para o artigo 12, da mesma lei, e fixar
para este crime a pena de 01 (um) ano de detenção, mantendo-
se, no mais, a condenação lançada. Vencidos em parte, o E.
Revisor e os E. 3o e 8o Juízes, os Desembargadores Luiz
Antonio
Cardoso,
Toloza
Neto
e
Álvaro
Castello,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), LUIZ ANTONIO CARDOSO,
TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CESAR
MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000 - Voto no 50977
2
Voto no 50977
REVISÃO CRIMINAL no 2019862-25.2020.8.26.0000
Comarca: TAUBATÉ - (Processo no 0015833-07.2015.8.26.0625)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal
Peticionário: Wesley Rocha Alves
Corréu: Eder Rocha
Relator
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – PRETENDE A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
POSSE DE MUNIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA, ALÉM DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MAIS
BRANDO – QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO, PRETENDE A REDUÇÃO DA
PENA E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – A RIGOR NÃO ERA CASO
DE CONHECIMENTO, POIS NÃO HÁ VÍCIOS NA R. SENTENÇA OU NO V.
ACÓRDÃO – NO ENTANTO, O PEDIDO É CONHECIDO PARA APLICAÇÃO
DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS , POIS AS MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM
PASSARAM A SER DE USO PERMITIDO – DEMAIS TESES AFASTADAS –
PEDIDO DEFERIDO EM PARTE, PARA DESCLASSIFICAR O CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/2003 PARA O ARTIGO 12
DA MESMA LEI, FIXANDO-LHE A PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO,
MANTENDO-SE, NO MAIS, A CONDENAÇÃO LANÇADA.
VOTO DO RELATOR
WESLEY
ROCHA
ALVES
requer
REVISÃO
CRIMINAL objetivando rever a r. sentença de primeiro grau
proferida nos autos do Processo no 0015833-70.2015.8.26.0625,
que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de
TAUBATÉ, da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos
Lombardi de Souza Pinto, parcialmente reformada por Venerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000 - Voto no 50977
3
Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, emanado da 7a
Câmara de Direito Criminal, sendo o Relator o eminente
Desembargador
FERNANDO
SIMÃO,
que,
dando
parcial
provimento ao recurso do Ministério Público, aumentou a pena
do crime de tráfico e fixou regime fechado para expiação, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código
Penal, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento
de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal (fls. 328/338 dos autos principais ou 21/23 destes).
Pretende o peticionário a absolvição quanto ao
crime de posse de munição, por atipicidade da conduta ou
aplicação do princípio da insignificância, além da desclassificação
da conduta para crime mais brando. Quanto ao tráfico, pretende
a redução da pena, aplicação da minorante prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e fixação de regime prisional
mais brando.
Processado o pedido, o douto Procurador de
Justiça Dr. José Fernando Cecchi Júnior opina pelo não
recebimento da presente ação revisional ou, se recebida, no
mérito, por seu parcial deferimento, para a desclassificação da
conduta do crime do artigo 16 da Lei no 10.826/2003 para o
artigo 12, caput, da mesma lei (fls. 38/54).
É o relatório.
A rigor, não seria caso de conhecimento do
pedido revisional, e o desfecho seria o indeferimento liminar.
Conforme prevê o artigo 621 do Código de
Processo Penal, caberá Revisão Criminal somente quando a
sentença condenatória contrariar texto expresso da lei penal ou
a evidência dos autos, quando a condenação se fundar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000 - Voto no 50977
4
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
ou se descobrir novas provas da inocência do condenado.
Nenhuma a hipótese dos autos, data maxima
venia.
Nada foi trazido aos autos a demonstrar o
desacerto do édito condenatório lançado em primeiro grau e do
v. Acórdão que confirmou a condenação e exasperou a pena
aplicada. No entanto, o pedido será conhecido e
examinado para aplicação da lei posterior mais benéfica (novatio
legis in mellius), o Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019,
devidamente regulamentado pela Portaria do Comando do
Exército no 1.222/2019, ou seja, as munições de calibre
nominal 9mm foram reclassificadas como sendo de uso
permitido.
Consta que WESLEY possuía e mantinha em
depósito 256 (duzentas e cinquenta e seis) porções de “crack”,
com peso líquido de 131,6g (cento e trinta e um gramas e seis
decigramas), droga destinada ao consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, possuía e mantinha em depósito 10 (dez) munições de
calibre 9mm, marca CBC, de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Quanto ao crime de tráfico, não há qualquer
reparo a ser feito. A questão foi examinada em ambos os graus
de jurisdição e a pena branda aplicada em primeiro grau foi
corrigida nesta Corte de Justiça.
Destacou o v. Acórdão que: “a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000 - Voto no 50977
5
redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, realmente não
procede, pois não seria o caso de aplicação dessa regra, vez que
as circunstâncias, a forma de acondicionamento da droga,
divididas em 256 (duzentas e cinquenta e seis) porções, sua
natureza (crack), a apreensão realizada através de mandado de
apreensão a ser cumprido em local apontado por “disque
denúncias”, são reveladoras da habitualidade no exercício do
comércio ilícito”.
Também: “O regime inicial fechado para o
cumprimento das penas do apelante é o mais adequado, pois a
gravidade dos crimes cometidos assim o recomenda, sendo o
tráfico de drogas comparado a crime hediondo, o que enseja a
aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à
sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Frise-se que o apelante guardava crack em
quantidade,
embaladas
em
centenas
de
porções
já
individualizadas, para venda com intuito lucrativo, em local
apontado por 'disque denúncia', possibilitando que inúmeras
pessoas tenham acesso às drogas, representando grande
potencial lesivo para a ordem e a saúde pública e ocasionando
verdadeira perturbação social com a sua conduta, reforçam
ainda mais a necessidade da fixação do regime inicial fechado”.
Passa-se ao exame do crime previsto no artigo
16 da Lei no 10.826/2003, a posse de 10 (dez) cartuchos
íntegros, marca “CBC”, calibre 9mm, que foram submetidos a
exame pericial e o expert concluiu que “os cartuchos
encontravam-se íntegros, tinham eficácia para serem disparados
e foram aqui utilizados em tiros de prova” (fls. 136, dos autos
principais).
Não há que se cogitar de aplicação do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000 - Voto no 50977
6
da insignificância ou atipicidade da conduta.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça desde
longa data já pacificou o entendimento de que o fato é típico:
“Ora, o legislador ordinário, o criminalizar os núcleos portar,
deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação
legal
ou
regulamentar,
preocupou-se,
essencialmente, com o risco que tais condutas, à deriva do
controle estatal, representam para bens jurídicos fundamentais,
tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros.
Assim, antecipando a tutela penal, pune-se essas condutas antes
mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto. 5.
Ordem denegada.” (“HC 186594 / SP
Relatora Ministra
LAURITA VAZ, DJe 01/02/2012).
No mesmo sentido: “À míngua de argumentos
novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência
sedimentada nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, no
sentido da tipicidade do porte ilegal de munição, mantenho-a por
seus próprios fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1254520/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
DJe 09/05/2013).
Também: “É firme o entendimento deste Tribunal
Superior de que 'eventual apreensão de munições isoladas não
descaracteriza o crime previsto no art. 12, caput, do Estatuto do
Desarmamento, pois, por ser delito de perigo abstrato e de mera
conduta, para o reconhecimento da prática dessa infração penal,
basta a simples posse da munição, sem autorização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000 - Voto no 50977
7
autoridade competente, independendo da comprovação, por
perícia, do efetivo prejuízo ou da lesão ao bem jurídico tutelado'
(AgRg no REsp 1.360.271/MG, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, DJe 11/02/2014). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AgRg no REsp 1527891/MG, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 02/06/2015). No
mesmo sentido: HC 297353/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/08/2014.
Também, pelos mesmos motivos, inaplicável ao
caso o princípio da insignificância, porquanto não se pode
considerar como irrisória a conduta de possuir ilegalmente 10
(dez) cartuchos íntegros, de calibre 9mm.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os crimes
previstos nos art. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo
abstrato, razão pela qual é desnecessária a comprovação de
prejuízo para a configuração do ilícito e incabível a aplicação do
princípio da insignificância” (STJ, RHC 79.787/MT, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21.06.2017).
Ainda: “Nos termos da jurisprudência desta
Corte, o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de
posse e de porte de arma de fogo ou munição, por se tratarem de
crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade
de munição apreendida” (STJ, HC 373.891/SC, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, DJe 05.04.2017).
Ocorre que, com o advento do Decreto no 9.847,
de 25 de junho de 2019, as munições apreendidas passaram a
ser de uso permitido.
Dispõe o inciso IV que: “munição de uso restrito
- as munições que: a) atinjam, na saída do cano de prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000 - Voto no 50977
8
armas de porte ou portáteis de alma raiada, energia cinética
superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte
joules”.
Não é o caso.
Nesse sentido: “Malgrado à época dos fatos as
munições fossem consideradas de uso restrito (conforme Decreto
no. 5.123/2004), após a edição do Decreto no. 9.847, em 25 de
junho de 2019, devidamente regulamentado pela Portaria do
Comando do Exército no. 1.222/2019, os armamentos e munições
de calibre nominal 9 mm foram reclassificados como sendo de
uso permitido, razão pela qual, evidentemente, os mencionados
diplomas complementares ao Estatuto do Desarmamento, em
caráter fundamental, devem retroagir em favor dos apelantes”
(Apelação Criminal no 1522137-33.2019.8.26.0228, Relator o
eminente Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
julgado em 13 de maio de 2020).
No Superior Tribunal de Justiça também já
restou decidido que: “Verificando-se que o paciente foi
condenado pela posse irregular de munição de uso restrito, em
virtude de terem sido encontradas oito munições calibre 9mm,
mister se faz a desclassificação da conduta, uma vez que
referidas munições passaram a ser de uso permitido” (EDcl no
AgRg no AREsp 1439001/DF, Relator o Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Julgado em 05.12.2019).
Portanto, a conduta praticada pelo peticionário
deve ser desclassificada para o artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
Passa-se à readequação da pena.
A pena-base não comporta acréscimo.
Nada justifica seja fixada além do mínimo legal,
até porque na segunda fase incide a atenuante da menoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019862-25.2020.8.26.0000 - Voto no 50977
9
relativa.
Não há reflexo, nos termos da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Também, na terceira fase, não há causas de
aumento ou diminuição de pena.
Pena final para o artigo 12 da Lei no
10.826/2003, 01 (um) ano de detenção.
É verdade que, agora, a pena total, diante do
cúmulo material, está abaixo de 08 (oito) anos, mas, mesmo
assim, permanece a necessidade do regime fechado para início
de cumprimento da pena, diante das circunstâncias concretas
já apontadas no crime de tráfico, quantidade (256 porções),
natureza (“crack”), além de ser o comércio espúrio delito
equipado aos hediondos.
Diante do exposto, pelo meu voto, defere-se
parcialmente o pedido revisional para aplicar a novatio legis in
mellius e desclassificar a condenação pelo crime do artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/2003 para o artigo 12, da mesma lei, e
fixar para este crime a pena de 01 (um) ano de detenção,
mantendo-se, no mais, a condenação lançada.
EUVALDO CHAIB
Relator